Tribunal: STF
Processo: RE 73532
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-06
Data de publicação: 1972-04-06

Ementa:
SUCUMBENCIA. PARA O EFEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA PARA
HONORARIOS ADVOCATICIOS, NÃO EXCLUI A LEI O CASO EM QUE A PARTE
VENCEDORA SEJA ENTIDADE PÚBLICA, SERVIDA DE CORPO DE PROCURADORES,
NOMEADOS E PAGOS PARA DEFENDE-LA EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA LEI N ...
4632/65. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.